Tribunal: TJSP
Processo: 0384339-04.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Ação popular – prefeito – nomeação de cônjuge e filho em cargos de confiança na administração pública municipal – vedação absoluta – nepotismo direto – atos de improbidade administrativa por ultraje aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade – hibridismo possível e ausência de antinomia entre a da lei de ação popular e a lei de improbidade administrativa – conjugação

Ementa:
Ação popular – prefeito – nomeação de cônjuge e filho em cargos de confiança na administração pública municipal – vedação absoluta – nepotismo direto – atos de improbidade administrativa por ultraje aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade – hibridismo possível e ausência de antinomia entre a da lei de ação popular e a lei de improbidade administrativa – conjugação sinérgica de preceitos de direito público promanados de repositórios congêneres que não conspurca a coerência lógica nem quebra a harmonia interna de ambos sistemas, passíveis de coexistência pacífica segundo a concretez dos casos – leis posteriores constituem prolongamento das anteriores se entre elas antagonismo não há

Nulidade declarada dos atos administrativos de nomeação e obrigação solidária de repetir os valores percebidos a título de subsídios – sentença de improcedência reformada – reexame necessário provido, com determinação cautelar